Tribunal: STF
Processo: ARE 1498537
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA: AQUISIÇÃO NO MERCADO DE CURTO PRAZO. INCIDÊNCIA DE ICMS EM OPERAÇÕES DE CESSÕES DE DIREITOS ENTRE CONSUMIDORES INTERMEDIADAS PELA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO NO MERCADO DE CURTO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aquisição de energia no Mercado de Curto Prazo, por se referir às sobras energéticas não utilizadas por outros consumidores, constituiria uma cessão de direito de energia entre consumidores, intermediada pela CCEE, cujo valor já sofreu a incidência do ICMS quando da contratação de energia para fins de consumo, de forma que permitir uma nova tributação pelo ICMS seria permitir um bis in idem não autorizado pelo ordenamento jurídico. - A hipótese dos autos enquadra-se no julgamento supramencionado, não cabível a exação do ICMS na aquisição de energia no Mercado de Curto Prazo, de forma que está correta a sentença ao desconstituir o crédito tributário objeto do PTA nº 01.001201956-72” (fl. 1, e-doc. 94).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 102). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e a al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 



    Assevera que “o que o acórdão chamou de bis in idem é da essência do ICMS – a incidência nas várias etapas da cadeia de circulação de bens, mercadorias e serviços. Ao afastar a incidência do ICMS com base na invocação de um suposto bis in idem, violou o princípio da não-cumulatividade (art. 155, inc. II e § 2º, inc. I da CF/88). Repita-se: essa incidência nas várias etapas da cadeia de circulação faz parte do regime jurídico/constitucional do imposto” (fl. 7, e-doc. 116).



    Argumenta que “a desoneração concedida pelo acórdão recorrido impede a concretização do que foi determinado no citado dispositivo constitucional [al. b do inc. X do § 2º do art. 155], na medida em que considera ilegítima incidência, feita pelo Estado de Minas Gerais, em relação ao ICMS incidente sobre energia elétrica aqui consumida” (fl. 8, e-doc. 116).



    Ressalta que “a conclusão a que chegaram os acórdãos embargados contraria os termos da referida decisão (do referido precedente), já que impede o Estado de Minas Gerais de exigir o ICMS em relação a energia elétrica que será aqui consumida pela ora recorrida. Assim, resta também evidente a violação ao art. 155, § 2º, inc. X, b da CF/88” (fl. 9, e-doc. 116).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “aproximadamente 99% da energia comercializada no Mercado de Curto Prazo da Câmara de Compensação de Energia Elétrica não sofre tributação em operações anteriores, havendo impossibilidade fática de identificação da origem da energia que compõe as sobras que serão comercializadas. Assim, diante de tal impossibilidade fática de definir a origem da energia, foi firmado o Convênio ICMS nº 15/2007, tratando da equiparação destas operações realizadas junto à CCEE às operações interestaduais” (fl. 5, e-doc. 130).



    Assinala que “não merece ser mantida a afirmação constante da decisão agravada de que no caso ‘se discute sobre a incidência de ICMS sobre operações internas, dentro do próprio Estado de Minas Gerais’. Ora, se o resultado do acórdão recorrido é o de que a energia elétrica consumida em Minas Gerais não seja aqui tributada (contrariando o que foi decidido pelo STF), não há que se afastar a aplicação ao caso do entendimento firmado no julgamento do Tema 689/STF” (fl. 6, e-doc. 130).



    Enfatiza que, “consoante exposto no Recurso Extraordinário, decorre de interpretação completamente distorcida do princípio da não-cumulatividade, na medida em que o que o acórdão chamou de bis in idem é, na verdade, da essência do ICMS – a incidência nas várias etapas da cadeia de circulação de bens, mercadorias e serviços está no cerne da ideia de não-cumulatividade (art. 155, inc. II e § 2º, inc. I da CF/88). Repita-se: essa incidência nas várias etapas da cadeia de circulação faz parte do regime jurídico/constitucional do imposto” (sic, fls. 6-7, e-doc. 130).



    Pede o provimento do agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Não se aplica à espécie vertente o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 748.543/RS, Tema 689 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se tratou da imunidade do ICMS prevista na al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República e sua aplicação nas operações de aquisição de energia elétrica, no mercado livre de energia, por empresa situada em estado diverso da alienante. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CONSUMIDOR FINAL, PARA EMPREGO EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE DESTINO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. De acordo com o artigo 20, § 1º, da Constituição Federal, é assegurada à União (EC 102/2019), aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração, no respectivo território, de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais. 2. Somente os Estados de destino (Estado em que situado o adquirente) podem instituir ICMS sobre as operações interestaduais de energia elétrica, nos termos do artigo 155, §2º, X, ‘b’ da Constituição Federal. Precedentes: RE 198088, Relator: Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 5-9-2003. 3. Recurso Extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. Tema 689, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘Segundo o artigo 155, § 2º, X, b, da CF/1988, cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto’” (DJe 10.9.2020).



    Na espécie vertente, discute-se sobre a incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre operações internas, em Minas Gerais, sendo inaplicável a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 748.543/RS.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator decidiu:



    “No caso em julgamento, o autor pretende obter a declaração de nulidade dos lançamentos tributários decorrentes das autuações decorrentes das seguintes irregularidades supostamente praticadas no exercício de 2017 – PTA nº 01.001201956-72 (e-doc. nº12) (...).



    A sentença não comporta modificação, data venia, por estar alinhada com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre tema. 



    Com efeito, no âmbito do REsp nº 1.615.790/MG, o STJ pôde examinar caso análogo aos dos autos e firmou o posicionamento segundo o qual a aquisição de energia no Mercado de Curto Prazo, por se referir às sobras energéticas não utilizadas por outros consumidores, seria uma cessão de direito de energia entre consumidores, intermediada pela CCEE, cujo valor já sofreu a incidência do ICMS quando da contratação de energia para fins de consumo, de forma que permitir uma nova tributação pelo ICMS seria permitir um bis in idem não autorizado pelo ordenamento jurídico. 



    (...) Veja-se, portanto, que a hipótese dos autos enquadra-se no julgamento supramencionado, não sendo cabível a exação do ICMS na aquisição de energia no Mercado de Curto Prazo, de forma que está correta a sentença ao desconstituir o crédito tributário objeto do PTA nº 01.001201956-72. Por conseguinte, as autuações que legitimaram o lançamento tributário devem ser anuladas na forma solicitada na inicial” (fls. 2-4, e-doc. 121).



    8. A análise da pretensão do agravante exigiria o exame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 87/1996 e Convênio ICMS n. 15/2007, do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 846.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.361.676/PR, de minha relatoria, DJe 7.3.2022, RE n. 1.403.324/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 2.4.2024, e ARE n. 1.369.627/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que a interposição de recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora